Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743686-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAUAN MURILLO DE SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 65866407– págs. 1/5, verbis: “Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os honorários periciais no importe de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais), determinando que o montante cabível à parte autora, qual seja, R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), limitado ao teto disposto na Portaria Conjunta n. 101/2016, seja custeado pelo TJDFT, mediante requisição; e o valor remanescente, no importe de R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos e trinta reais), seja custeado pelo Distrito Federal, determinando a intimação do réu para depósito de sua quota no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o equívoco da decisão agravada está na distribuição do ônus pelo pagamento dos honorários periciais. Argumenta que o cálculo elaborado pelo douto Juízo está em franco desacordo com o art. 95, do CPC, segundo o qual a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Destaca-se que não há qualquer disposição no sentido de que uma das partes requerentes da perícia seja obrigada a compensar a cota-parte da outra em virtude de esta litigar sob o pálio da justiça gratuita. Argumenta que “ao determinar ao Distrito Federal que, além de antecipar a sua cota-parte, antecipe também a maior parte da cota-parte a cargo do polo ativo, a douta decisão embargada está a imputar ao ente público um ônus que, de acordo com a legislação vigente – inclusive a própria Portaria Conjunta n. 101/2016 – somente poderia ser-lhe imputado ao final do processo, e mesmo assim, apenas se perdedor”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Este Relator, por meio do despacho de ID no 64337122, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião em que apresentou a petição de ID no 65831410”. Acrescente-se que por intermédio da decisão acima referida, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada. Embargos de declaração interpostos pelo agravante contra a referida decisão monocrática. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 208512803, do processo de referência). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator